Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719247-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CAETANO DINIZ, JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA e BRUNO CAETANO DINIZ tendo por objeto a r. sentença (ID 17152635 - Pág. 56) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que denegou a habilitação retardatária do crédito trabalhista, nos autos da habilitação de crédito no 0706559-17.2020.8.07.0015. O ilustre Juízo a quo reconheceu a intempestividade da impugnação de BRUNO CAETANO e a não submissão do crédito de JULIANA NUNES e indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, inciso I, c/c 330, inciso III, ambos do CPC. Em suas razões recusais, os Agravantes rememoram que Bruno Caetano era funcionário da empresa Bonasa Alimentos S/A, em recuperação judicial, e haveria constado da lista de credores com crédito trabalhista divergente do valor líquido conferido na Justiça do Trabalho. Ressaltam que na Reclamação Trabalhista, em que haveriam pleiteado verbas não adimplidas na rescisão contratual, teria havido a condenação da empresa embargada no valor de R$ R$3.584,11, sendo que desse valor, a importância de R$374,96 referir-se-ia aos honorários assistenciais devidos a ora agravante Juliana Nunes. Argumentam que, apesar do prazo de 10 dias para impugnação da lista de credores, previsto no 8o da Lei n.o 11.101/2005, encontravam-se, ao tempo, impossibilitados de exercer seu direito, uma vez que a sentença com a liquidação dos cálculos teria sido proferida em data posterior ao da publicação do edital. Especificamente quanto à habilitação retardatária do crédito trabalhista, afirmam que, conforme vem decidindo o colendo o STJ, "o crédito derivado de atos praticados em período anterior ao pedido de recuperação judicial, concursal, portanto, deve se submeter à forma de satisfação preconizada perante o Juízo Universal, a despeito de a decisão condenatória eventualmente ter sido proferida e/ou transitada em julgado em momento posterior". Nessa linha, concluem que o crédito líquido concursal não habilitado em tempo deverá ser recebido na recuperação na condição de habilitação retardatária, sendo da competência do Juízo da recuperação judicial estabelecer, em harmonia com o plano de soerguimento, a forma como será satisfeito, sob pena de não ser adimplido durante o trâmite da recuperação, mas somente após seu encerramento, já que as execuções individuais permaneceriam suspensas. Acrescentam que o agravante Bruno Caetano teria sido demitido antes do ajuizamento da ação de recuperação judicial, razão pela qual a habilitação retardatária do crédito trabalhista deveria ser a medida adotada. Encerrando esse ponto, complementam que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de tema afeto à repercussão geral, teria entendido que a opção do legislador infraconstitucional teria sido em manter a execução dos créditos trabalhistas no Juízo Universal da Falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. Especificamente quanto ao cabimento dos honorários na recuperação judicial, argumentam que, pelo caráter alimentar, a verba estaria intrinsecamente ligada à ação que liquidou os créditos trabalhistas, devendo ter privilégio sobre demais créditos. Destacam que haveria entendimento jurisprudencial no sentido de que "não se revela congruente admitir-se, por um lado, a habilitação do credito trabalhista resultante de reclamatória trabalhista e, por outro lado, indeferir o pedido referente a verba honorária produto desta mesma demanda trabalhista". Ressaltam que, igualmente aos créditos trabalhistas, os créditos referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de demanda trabalhista, embora constituídos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, equiparar-se-iam àqueles e se sujeitariam igualmente à recuperação judicial. No que tange ao cabimento do recurso, sustentam que a Lei no 11.101/2005, que trata da Falência e Recuperação de Empresas, teria estabelecido que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, seria o agravo de instrumento. Nesse passo, pedem o recebimento do recurso. Por outro lado, com base no princípio da fungibilidade, e reconhecendo que há entendimento jurisprudencial de que o recurso cabível na espécie seria a apelação, requerem que o recurso, caso não recebido como agravo de instrumento, seja como apelação. Por fim, requer: "a) O recebimento do presente recurso (Agravo de Instrumento ou Recurso de Apelação, em respeito ao princípio da fungibilidade recursal) em ambos efeitos, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de determinar a habilitação retardatária dos créditos das Recorrentes, nos valores liquidados na sentença preferida na reclamação trabalhista; b) A intimação da recorrida para se manifestar querendo no prazo legal; c) A revisão da decisão recorrida, com o acolhimento do pedido para fins de determinar a habilitação retardatária dos créditos liquidados na sentença trabalhista em favor do 1a Recorrente, fazendo constar, no Quadro Geral de Credores como devido o valor de R$3.315,69 (três mil, trezentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), na categoria de crédito trabalhista; d) A revisão da decisão recorrida, com o acolhimento do pedido para fins de determinar a habilitação retardatária dos créditos fixados na sentença trabalhista relativos aos honorários sucumbenciais em favor da 2a Recorrente, por ser equiparados às verbas rescisórias e dotados de natureza alimentar, fazendo constar, no Quadro Geral de Credores como devido o valor de R$346,88 (trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), na categoria de crédito trabalhista; e) Que os recorridos sejam condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios". O recurso mostra-se tempestivo (ID 17152638 - Pág. 1), considerando-se a disponibilização do decisum no dia 01.06.20, o feriado do dia 11.06.20 e a interposição do recurso no dia 24.06.20. Preparo recolhido (ID 17152633 - Pág. 3). É o relatório. Do recebimento Consoante extrai-se da sentença recorrida, o douto juízo recebeu a inicial da ação como impugnação de crédito, tendo ao fim reconhecido a intempestividade da impugnação apresentada. Nos termos do artigo 17 da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. No mais, tenho que a presente hipótese é abrangida pela regra prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por oportuno, lanço mão do enunciado no 69 da Primeira Jornada de Direito Processual Civil do STJ: "A hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC abrange os processos concursais, de falência e recuperação". Nesse contexto, conheço do recurso sem efeito suspensivo, porquanto inexiste argumentos quanto ao risco de dano grave e, ainda que se considere a adoção de sentença na instância a quo, a situação estaria excluída do referido efeito, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC. Inclua-se a PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ: 10.466.603/0001-37) na qualidade de Administradora Judicial das recuperandas no processo 0713131-57.2018.8.07.0015 e seus advogados GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - OAB SP0306024S e THIAGO PEIXOTO ALVES - OAB RJ0155282A. Após o cadastro determinado, intime-se a parte agravada e a PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator